Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PROCEDIDOS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.

1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática que não admitiu o recurso de agravo de instrumento por não estar a matéria prevista no art. 1015 do CPC. 1.1. Alega o agravante que a decisão proferida pelo juízo singular estaria submetida à regra prevista no art. 1015, inc. I, do aludido diploma normativo.

2. A mencionada tutela provisória foi concedida por ocasião de decisão proferida nos autos do AGI no 0740395-26.2020.8-07.0000. A decisão objeto do agravo de instrumento somente determinou a intimação dos respectivos devedores. 2.1 Assim, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, tendo em vista que a matéria em questão não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC.

3. Ressalte-se ainda que o caso ora examinado não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).

4. Agravo interno conhecido e desprovido.